Tribunal: TJES
Processo: 5018774-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018774-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: R. F. L. F.

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR DE UMA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deferiu tutela de urgência para limitar a cobrança de coparticipação ao valor máximo de uma mensalidade vigente do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a coparticipação financeira do beneficiário no custeio das terapias indicadas para tratamento de TEA; e (ii) verificar se é abusiva a cobrança de coparticipação em valor superior ao da mensalidade contratada, à luz do direito à saúde, da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais restaram demonstrados no caso concreto.

4. O laudo médico constante nos autos atesta o diagnóstico de TEA e a necessidade de terapias contínuas e multidisciplinares para preservar o desenvolvimento integral do menor, cuja interrupção pode causar prejuízos irreparáveis.

5. Embora a cláusula contratual de coparticipação seja, em tese, válida e respaldada por regulamentação da ANS, sua aplicação não pode inviabilizar o acesso do consumidor ao tratamento, sob pena de configurar prática abusiva e violação ao art. 6º, IV, do CDC.
6. A cobrança de coparticipação no valor de R$ 1.740,00, frente a uma mensalidade de R$ 213,22, revela evidente desproporcionalidade, apta a comprometer a continuidade das terapias essenciais ao agravado.
7. O entendimento do STJ e da jurisprudência local admite a limitação da coparticipação ao valor de uma mensalidade como critério razoável e proporcional para preservar o equilíbrio contratual e os direitos fundamentais do consumidor.
8. A decisão agravada apenas conferiu interpretação conforme ao ordenamento jurídico à cláusula contratual, sem anulá-la, garantindo a proteção da dignidade da pessoa humana e o acesso efetivo à saúde.
9. A medida imposta mostra-se reversível para a operadora, enquanto a não realização do tratamento representa risco irreversível ao agravado, motivo pelo qual se justifica a manutenção da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula contratual de coparticipação em plano de saúde, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento essencial prescrito.
2. A cobrança de coparticipação em valor superior à mensalidade contratada caracteriza prática abusiva, por afrontar os princípios da razoabilidade, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
3. A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano é medida proporcional e adequada à preservação do direito à saúde do beneficiário, especialmente em casos envolvendo tratamento de Transtorno do Espectro Autista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Revisional De Contrato E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada por
R. F. L. F.,
deferiu o pedido de tutela de urgência “
para o fim de determinar a limitação, a partir da presente data, da cobrança de coparticipação por tratamento de TEA – CID: 10 F 84.0 e CID 11 6A02 – procedido pela requerente, ao valor máximo de uma mensalidade vigente, de modo a viabilizar economicamente a realização do tratamento prescrito.”

Em suas razões recursais (ID n° 11212865), sustenta a parte agravante, em síntese, que o contrato firmado entre as partes não prevê limitação ao valor da coparticipação e as cobranças realizadas estão de acordo com os termos pactuados. Ademais, afirma que as condições gerais do plano, incluindo as regras de coparticipação, foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo legítimas e devidas.

Aduz, também, que a decisão de limitar as cobranças fere o princípio do
pacta sunt servanda
e pode ocasionar grave desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato. Por fim, sustenta que a limitação imposta pela decisão agravada configura onerosidade excessiva à agravante e não possui amparo na legislação aplicável ou nos regulamentos da ANS.

Neste sentido, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, por fim, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigatoriedade de limitação ao valor de uma mensalidade vigente referente a cobrança de coparticipação pela Agravante, com a consequente revogação da tutela deferida.

Decisão liminar no ID n. 11612110, ocasião em que o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID n° 12121615, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018774-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: R. F. L. F.

PROCESSO DE ORIGEM: 5002415-20.2024.8.08.0004

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Revisional De Contrato E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada por
R. F. L. F.,
deferiu o pedido de tutela de urgência “
para o fim de determinar a limitação, a partir da presente data, da cobrança de coparticipação por tratamento de TEA – CID: 10 F 84.0 e CID 11 6A02 – procedido pela requerente, ao valor máximo de uma mensalidade vigente, de modo a viabilizar economicamente a realização do tratamento prescrito.”

Em suas razões recursais (ID n° 11212865), sustenta a parte agravante, em síntese, que o contrato firmado entre as partes não prevê limitação ao valor da coparticipação e as cobranças realizadas estão de acordo com os termos pactuados. Ademais, afirma que as condições gerais do plano, incluindo as regras de coparticipação, foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo legítimas e devidas.

Aduz, também, que a decisão de limitar as cobranças fere o princípio do
pacta sunt servanda
e pode ocasionar grave desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato. Por fim, sustenta que a limitação imposta pela decisão agravada configura onerosidade excessiva à agravante e não possui amparo na legislação aplicável ou nos regulamentos da ANS.

Neste sentido, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, por fim, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigatoriedade de limitação ao valor de uma mensalidade vigente referente a cobrança de coparticipação pela Agravante, com a consequente revogação da tutela deferida.

Decisão liminar no ID n. 11612110, ocasião em que o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, é indispensável a presença
cumulativa
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo neste sentido o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA NÃO CORRELATA AO ATO ÍMPROBO. TEMA N. 309/STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC/2015 impõe como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a verificação tanto da probabilidade do direito pleiteado quanto do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. Hipótese em que se mostraram presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, consistente na afetação da matéria para julgamento sob o regime da repercussão geral (Tema n. 309/STF), mudança do paradigma normativo e concessão de medida liminar na ADI n. 7.236, acrescido da condição de saúde do recorrente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 55.270/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de pedido de tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo em recurso especial contra o Estado de Mato Grosso. No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. Na decisão do ministro relator, manteve-se o desprovimento.

II - De início, convém registrar que, na dicção dos arts. 1.027, § 2º, 1.028, §§ 2º e 3º, e 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a competência para apreciar o pedido de tutela provisória para suspender o processo na origem somente se transfere ao Superior Tribunal de Justiça após o processamento do recurso especial pelo Tribunal de origem.

III - De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.

IV - Necessário, portanto, que sejam demonstrados, de forma inequívoca, concomitantemente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nessa senda, não se encontra presente o requisito do periculum in mora.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no TP n. 3.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

No caso em tela, tais requisitos encontram-se satisfatoriamente evidenciados, sobretudo diante da natureza do direito tutelado: a saúde e o desenvolvimento integral de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A hipótese em tela trata-se de menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (CID F84), tratando-se de paciente apresentando atrasos na linguagem verbal e não verbal, com prejuízos à comunicação expressiva e à reciprocidade social, apresentando “comportamento inflexível, rígido e desafiador” (id 52321078).

A situação descrita revela a necessidade de continuar o tratamento indicado, considerando a condição do autor. A interrupção ou atraso na implementação das terapias prescritas pode acarretar prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento da paciente.

Nesse contexto, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que não é “
abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.203/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No entanto, a cobrança de coparticipação que ultrapassa o valor da mensalidade contratada pode se mostrar abusiva, por comprometer o acesso contínuo ao tratamento e gerar onerosidade excessiva, em afronta ao art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara Cível, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO RAZOÁVEL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação proposta por menor portador de TEA, suspendeu a exigibilidade de cobrança de coparticipação e vedou a suspensão do plano por inadimplência. A agravante sustenta a legalidade da cobrança, amparada no contrato celebrado com o responsável legal do menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação financeira no custeio de terapias relacionadas ao tratamento do transtorno do espectro autista; e (ii) definir se é abusiva a cobrança de coparticipação em valor superior à mensalidade do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato celebrado prevê regime de coparticipação, modalidade admitida pela Lei nº 9.656/1998, desde que não comprometa o acesso aos serviços essenciais.
O STJ admite a limitação da coparticipação ao valor de uma mensalidade como critério razoável para evitar onerosidade excessiva.
A cobrança em valor equivalente a R$ 2.375,03 foi considerada desproporcional, considerando que a mensalidade contratual é de R$ 351,38. O recurso deve ser parcialmente provido para permitir a cobrança de coparticipação limitada ao valor da mensalidade, preservando-se o equilíbrio contratual e o direito à saúde do menor beneficiário. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
É válida a cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde, desde que não ultrapasse, por mês, o valor da mensalidade do plano contratado. A cobrança que exceda esse limite caracteriza onerosidade excessiva e prática abusiva, vedada pela legislação consumerista.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5002376-98.2025.8.08.0000; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.06.2025)

No caso dos autos, restou demonstrado que a cobrança realizada pela agravante, no valor de R$ 1.740,00, superou expressivamente a mensalidade contratada, de R$ 213,22, o que, por si só, justifica a medida judicial que impôs limite proporcional à coparticipação. A decisão agravada, ao fixar como teto o valor da mensalidade, observou os princípios da razoabilidade, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sem desconstituir a cláusula contratual, mas apenas lhe conferindo interpretação compatível com o ordenamento jurídico.

Considerando, pois, os elementos constantes dos autos, a urgência do tratamento e a potencialidade de dano irreparável à saúde do menor, entendo que a medida deferida em primeiro grau deve ser mantida, por encontrar-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por outro lado, os efeitos da decisão agravada não são irreversíveis para a operadora, uma vez que se trata de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial, plenamente reversível. Já para o agravado, a interrupção das terapias essenciais pode implicar perda de avanços importantes e agravamento de seu quadro clínico, com impacto direto sobre sua dignidade e qualidade de vida.

Não obstante, no mesmo sentido foi o parecer ministerial elaborado pela D. Procuradoria de Justiça, vejamos:

[...]

Na situação posta a exame, encontra-se incontroversa a relação jurídica entre as partes e o laudo médico apontando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a necessidade de terapias multidisciplinares específicas, as quais, como é sabido, em razão da frequência com várias sessões no mês, impõe cobrança de coparticipação capaz de prejudicar o acesso ao serviço de saúde.

Igualmente incontroverso é o montante cobrado pela agravante a título de coparticipação, que, à teor do entendimento firmado no STJ , apesar de lícito, não pode restringir o acesso aos serviços.

[...]

Desta forma, a par do entendimento firmado na decisão objurgada, a probabilidade do direito exigida no artigo 300 do CPC encontra-se preenchida.

De igual modo, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado do processo está presente, uma vez que a não realização dos tratamentos – diante do fator limitativo criado pelos elevados valores cobrados a título de coparticipação - trará sérios prejuízos ao agravado, por influir diretamente em seu desenvolvimento.

Por mais que se admita a possibilidade da cobrança de coparticipação, não se pode esquecer que o princípio da dignidade da pessoa humana pode, e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal, seja de natureza contratual, quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e, consequentemente, à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.

[...]

Assim, pelas considerações acima aduzidas, acertada é a decisão proferida no juízo primevo, pois, através da limitação da cobrança de coparticipação ao valor de uma mensalidade, garante ao menor recorrido o tratamento prescrito.

(Procurador de Justiça ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA, ID n. 13401285)

Neste sentido, observa-se que a controvérsia transcende a simples análise contratual, situando-se no campo da efetivação de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e ao desenvolvimento integral da criança com Transtorno do Espectro Autista.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.